Tribunal: TJDFT
Processo: 0753226-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0753226-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JHONATAN CASTRO LIMA AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese a parte agravante ter postulado seja "deferida liminarmente a antecipação da tutela recursal”, em suas razões ela não traz argumentos que fundamentem a concessão da medida. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator